Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO CONDUTOR. LEGITIMIDADE. DETRAN/DF E DER/DF. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora pede a transferência da responsabilidade financeira decorrente das infrações de trânsito.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o Distrito Federal, o Detran e o DER/DF não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Precedentes: APC 07061961220198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 19/3/2020; Acórdão n. 1288309,07018837820198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Se na ação de obrigação de fazer a parte pede que o Detran e o DER/DF promovam a transferência da responsabilidade pelas multas cometidas pelo condutor, mostra-se imprópria a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a demanda envolve interesses eminentemente privados.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
5. Sem custas ou honorários.